Tribunal: TJSP
Processo: 1049872-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Viagem de férias – Transporte aéreo para trecho entre Portugal e Espanha - Cancelamento do voo noticiado somente quando da apresentação da Autora no aeroporto – Realocação do voo para outro aeroporto, com traslado por ônibus e percurso de 155 km - Assistência material insuficiente durante o período de espera - Atraso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Viagem de férias – Transporte aéreo para trecho entre Portugal e Espanha - Cancelamento do voo noticiado somente quando da apresentação da Autora no aeroporto – Realocação do voo para outro aeroporto, com traslado por ônibus e percurso de 155 km - Assistência material insuficiente durante o período de espera - Atraso de cerca de 12 horas para chegada ao destino final – Falha na prestação de serviço - Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 – Pretensão de majoração para R$15.000,00 – Acolhimento, em parte – Elevação para o importe de R$12.000,00, conforme estimado na petição inicial – Honorários advocatícios – Pleito de elevação do percentual – Acolhimento - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049872-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA FIUZA
GABRIEL, é apelado IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPANHA SOCIEDADE
ANONIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049872-94.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 33.724
APEL.No: 1049872-94.2019.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 34a VARA CÍVEL
APTE. :
MARCIA FIUZA GABRIEL
APDA. :
IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPANHA SOCIEDADE ANÔNIMA
OPOERADORA
JUIZ PROLATOR: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
Viagem de férias

Transporte aéreo para trecho entre Portugal e Espanha -
Cancelamento do voo noticiado somente quando da apresentação
da Autora no aeroporto Realocação do voo para outro aeroporto,
com traslado por ônibus e percurso de 155 km - Assistência
material insuficiente durante o período de espera - Atraso de cerca
de 12 horas para chegada ao destino final Falha na prestação de
serviço - Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00
Pretensão de majoração para R$15.000,00 Acolhimento, em
parte
Elevação para o importe de R$12.000,00, conforme
estimado na petição inicial Honorários advocatícios Pleito de
elevação do percentual Acolhimento - Recurso provido, em
parte.
A r. sentença de fls. 78/85, cujo relatório se adota, julgou procedente
a ação, condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$5.000,00,
com correção da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além
das custas, despesas e honorários de 10% da condenação.
Apela a Autora visando a majoração do valor da indenização por
danos morais ao importe de R$15.000,00. Pleiteia, ainda, a elevação do percentual dos
honorários advocatícios (fls. 87/99).
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 104/112.
É o relatório.
Narra a inicial que a Autora estava em viagem de férias pela Europa.
Para o trecho entre Porto, Portugal, e Barcelona, Espanha, contratou
o transporte aéreo com saída às 7h40 e chegada às 10h25 do mesmo dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049872-94.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Ao se apresentar no aeroporto, foi surpreendida com a informação de
que o voo havia sido cancelado, momento em que recebeu auxílio financeiro para o café da
manhã.
Após, foi informada sobre a realocação do voo com saída às 20h50,
no aeroporto de Vigo, e chegada ao destino às 22h30.
Dessa forma, a companhia aérea forneceu o transporte de ônibus
para o aeroporto de Vigo, o qual a Autora afirma que se localiza a 155 km do aeroporto de
Porto.
Nesse contexto, a Autora permaneceu cerca de 10 horas no saguão
comum do aeroporto, não recebeu mais nenhum auxílio para a alimentação e chegou ao
destino final com quase 12 horas de atraso.
Induvidoso que os fatos narrados causaram à Autora abalos de
ordem moral, diante dos aborrecimentos causados, certo que o recurso aborda somente a
quantificação da indenização.
Não se pode ignorar o desgaste emocional sofrido em virtude de tais
circunstâncias.
Em suma, a Autora sofreu o infortúnio quando usufruía de suas
férias, não houve assistência adequada e se anota um expressivo atraso, além da inclusão
de um trecho indesejado de viagem de ônibus.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o
causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de
promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos
e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.
Dessa maneira, levando-se em conta os transtornos e aborrecimentos
narrados, cabe majorar a indenização para R$12.000,00, com correção monetária da
publicação do Acórdão.
Registre-se que foi esse o montante estimado na petição inicial.
Em relação aos honorários advocatícios, deve o julgador observar: a)
o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049872-94.2019.8.26.0100 -Voto no
4
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Mesmo com a elevação da indenização, cabe a majoração dos
honorários, para que se tenha um valor condizente com os serviços prestados pelo patrono
da Recorrente.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso para majorar
o valor da indenização ao importe de R$12.000,00, com correção monetária a partir da
publicação do Acórdão, majorados também os honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica